Tribunal: TJES
Processo: 5008921-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008921-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TRANSECCO TRANSPORTE SECCO LTDA
AGRAVADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008921-92.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSECCO TRANSPORTE SECCO LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: IVAN MALANQUINI FERREIRA - ES20415-A
AGRAVADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 0067276-02.2012.8.08.0011, determinou a devolução da quantia levantada pela requerente, ora agravante, através de alvará judicial, quantia esta que seria restituída à denunciada, ora agravada, Azul Companhia de Seguros Gerais.

Inicialmente, deve ser reconhecida como prejudicada a preliminar suscitada pela agravada, uma vez que a agravante sanou o vício de formação do presente recurso, conforme previsão do artigo 1.017, inciso I e § 3º, do Código de Processo Civil (ID's 3739482 e 3743061).

Quanto ao mérito, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 3332209).

Analisando novamente o caso, verifico assistir razão à agravante, uma vez que o pagamento efetuado pela agravada ocorreu de forma voluntária após inaugurada a fase de cumprimento de sentença.

Ainda que posteriormente tenha sido proferida decisão tornando sem efeito o trânsito em julgado e determinando o processamento do recurso de apelação interposto pelo requerido Espólio de Paulo Clébio Figueiredo Vianna na origem, tal fato não retira a existência, em favor da agravante, de uma sentença favorável, ainda que não transitada em julgado.

Importante fazer a ressalva de que a nulidade da intimação do requerido, representado pela Defensoria Pública na origem, será analisada no recurso de apelação cível, na ocasião da subida dos autos a este egrégio Sodalício, oportunidade em que também será verificada a responsabilidade civil do demandado no acidente narrado na petição inicial e, consequentemente, seus reflexos na lide secundária.

Por fim, necessário destacar que, caso a r. decisão de origem prevaleça, a agravante seria compelida a restituir considerável quantia recebida através de alvará judicial em 31 de maio de 2019, sendo que, na ocasião do levantamento, a sentença condenatória já se encontrava com certidão de trânsito em julgado.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão vergastada e indeferir o pedido de devolução da quantia levantada pela agravante, através de alvará judicial.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIORMENTE TORNADA SEM EFEITO. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA LEVANTADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inicialmente, deve ser reconhecida como prejudicada a preliminar suscitada pela agravada, uma vez que a agravante sanou o vício de formação do presente recurso, conforme previsão do artigo 1.017, inciso I e § 3º, do Código de Processo Civil (ID's 3739482 e 3743061). 2. Quanto ao mérito, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 3332209). 3. Analisando novamente o caso, verifico assistir razão à agravante, uma vez que o pagamento efetuado pela agravada ocorreu de forma voluntária após inaugurada a fase de cumprimento de sentença. 4. Ainda que posteriormente tenha sido proferida decisão tornando sem efeito o trânsito em julgado e determinando o processamento do recurso de apelação interposto pelo requerido Espólio de Paulo Clébio Figueiredo Vianna na origem, tal fato não retira a existência, em favor da agravante, de uma sentença favorável, ainda que não transitada em julgado. 5. Importante fazer a ressalva de que a nulidade da intimação do requerido, representado pela Defensoria Pública na origem, será analisada no recurso de apelação cível, na ocasião da subida dos autos a este egrégio Sodalício, oportunidade em que também será verificada a responsabilidade civil do demandado no acidente narrado na petição inicial e, consequentemente, seus reflexos na lide secundária. 6. Por fim, necessário destacar que, caso a r. decisão de origem prevaleça, a agravante seria compelida a restituir considerável quantia recebida através de alvará judicial em 31 de maio de 2019, sendo que, na ocasião do levantamento, a sentença condenatória já se encontrava com certidão de trânsito em julgado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.